Tribunal: TJDFT
Processo: 0728782-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. CORRETORA DE SEGUROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. DEMORA NO PAGAMENTO DO PRÉMIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Em razão do contrato de seguro residencial com a seguradora, o qual foi realizado por intermédio da corretora, ambas são responsáveis solidárias perante o segurado, conforme prevê o artigo 34 do CDC, pois são integrantes da mesma cadeia fornecedora.
2. Existindo solidariedade entre a seguradora e corretora de seguros, esta é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão da responsabilidade solidária perante o segurado.
3. A recusa injustificada da seguradora em efetuar o pagamento do prêmio ultrapassou a barreira do simples descumprimento do contrato firmado, extrapolando os limites do que normalmente ocorre, uma vez que ignorou o entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência e negou a cobertura securitária no momento mais vulnerável da família.
4. Os danos morais devem ser suportados pela Seguradora e pela Corretora de Seguros pois ambas devem responder solidariamente pelos danos causados ao segurado.
5. Apelo da parte autora provido. Apelo da parte ré desprovido.